Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724729-56.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GONCALVES MENDES FILHO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Edson Gonçalves Mendes Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante informa em suas razões recursais que deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da gratuidade da justiça. O apelante fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, mas recolheu as custas processuais em emenda à petição inicial (id 67125405). Não há gratuidade da justiça deferida nos autos. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator